Tribunal: TJSP
Processo: 1016675-45.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.561

Processual. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais e indeferido pelo relator, com determinação para realização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Determinação não atendida. Deserção caracterizada. Precedentes deste E.

Ementa:

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.561

Processual. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais e indeferido pelo relator, com determinação para realização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Determinação não atendida. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.